Tribunal: STF
Processo: Rcl 2833
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-14
Data de publicação: 2005-04-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROCESSOS JUDICIAIS
QUE IMPUGNAM A PORTARIA Nº 820/98, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ATO
NORMATIVO QUE DEMARCOU A RESERVA INDÍGENA DENOMINADA RAPOSA SERRA DO
 SOL, NO ESTADO DE RORAIMA.
- Caso em que resta evidenciada a
existência de litígio federativo em gravidade suficiente para atrair
 a competência desta Corte de Justiça (alínea "f" do inciso I do
art. 102 da Lei Maior).
- Cabe ao Supremo Tribunal Federal
processar e julgar ação popular em que os respectivos autores, com
pretensão de resguardar o patrimônio público roraimense, postulam a
declaração da invalidade da Portaria nº 820/98, do Ministério da
Justiça. Também incumbe a esta Casa de Justiça apreciar todos os
feitos processuais intimamente relacionados com a demarcação da
referida reserva indígena.
- Reclamação procedente.